Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-71.2019.8.11.0094
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ANDERSON TREUHERZ - CPF: 962.922.611-15 (RECORRIDO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – INSCRIÇÃO DEVIDA – PAGAMENTO FORA DO PRAZO – ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA – RETIRADA DA RESTRIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – 05 DIAS ÚTEIS – SÚMULA 548 STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO – EXTRATO IMPRESSO DENTRO DO PRAZO PARA BAIXA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, verifica-se que a Recorrida restou inadimplente junto à empresa Recorrente por longo período, o que ensejou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A manutenção indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito por
prazo

inferior
a cinco dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito não gera o dever de indenizar, conforme entendimento sumula pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado nº 548.

3.

Frise-se que a negativação objurgada no valor de R$ 170,87 (cento e setenta reais e oitenta e sete centavos), com vencimento em
11/11/2019
, foi efetivada no exercício regular do direito, porquanto o consumidor realmente encontrava-se inadimplente junto à empresa Recorrente, uma vez que o pagamento somente foi realizado em
03/12/2019
, assim, conforme se observa pelo id nº 75513464, a solicitação para retirada dos dados do Autor dos cadastros de inadimplentes foi enviada pela Ré em
09/12/2019
, quatro dias úteis após o efetivo pagamento.

4.

Vale dizer, o prazo de quatro dias úteis para baixa da negativação se mostra insignificante e inapto a configurar ato ilícito indenizável, restando evidente que o consumidor está pleiteando danos morais exigindo da Recorrente uma postura que também não teve quando deixou de adimplir a fatura dentro do prazo de vencimento.

5.

Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito indenizável, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que de rigor se impõe.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais, em decorrência de manutenção indevida do seu nome nas entidades de proteção ao crédito após a quitação da fatura com vencimento em 11/11/2019 no valor de R$ 170,87 (cento e setenta reais e oitenta e sete centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021